Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-82.2019.8.11.0033
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000191-82.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Depoimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUSA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 571.137.501-68 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), DIRCE CAPRISTO - CPF: 107.400.401-97 (APELADO), JOSÉ GOIABA (TERCEIRO INTERESSADO), HERALDO KIEFER - CPF: 818.535.567-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELY CARVALHO LEDESMA - CPF: 050.014.181-94 (ASSISTENTE), ROSELI BRITO DE LIMA - CPF: 848.232.751-87 (ASSISTENTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ACOLHIMENTO APENAS DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DAS BENFEITORAIS ÚTEIS – CERCEAMENTO DE DEFESA - FALHA DO SISTEMA DE ÁUDIO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NULIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

“O defeito no equipamento de gravação implica no reconhecimento de nulidade absoluta, tendo em vista a inegável ofensa aos princípios constitucionais do processo legal, da ampla defesa e do contraditório, assim como do duplo grau de jurisdição, impondo-se desconstituir a sentença prolatada no feito e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para renovar a audiência de instrução e julgamento”
(STJ- AREsp 2117988).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 1a Vara de São José do Rio Claro (MT) que na Ação de Usucapião acolheu apenas o pedido de ressarcimento das benfeitorias úteis (construção da calçada e da lavanderia), cujo valor será apurado em liquidação de sentença, e determinou que ambas as partes arquem com 50% das despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2o, CPC), e com os honorários advocatícios fixados em 10% do montante da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

A Reconvenção foi julgada improcedente, e a ré/reconvinte condenada ao pagamento das custas e dos honorários de 10% sobre a quantia atualizada da lide, com a ressalva prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

Considerando a nomeação constante no Id 34251593, bem como que ao advogado é assegurado o direito aos honorários (art. 5o, LXXIV, da CF, e art. 22, § 1o, da Lei n. 8.906/94), ficou estabelecido que o Estado de Mato Grosso arcará com a remuneração do advogado dativo, Dr. Maycon Gleison Furlan Picinin, OAB/MT 16.158, arbitrada em 3 URHs, levando em conta a apresentação de resposta à Reconvenção e a participação em audiência.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de falha do sistema de áudio durante a audiência de instrução e julgamento.

No mérito, aduz que exerce a posse do imóvel urbano de 600m2, localizado na Rua Argentina, lote 17, quadra 33, n. 949, Centro, há mais de 26 anos de forma ininterrupta, e sem qualquer oposição da ré, realizou várias benfeitorias e quitou todas as taxas e tributos.

Diz que ingressou ali com a permissão da apelada e com ela firmou contrato verbal de locação, mas após dois anos deixou de pagar o aluguel. Ressalta que, passado longo período sem pagamento de nenhum valor, sem cobrança e/ou pedido de desocupação, ocorreu a verdadeira transmutação de posse, o que viabilizaria a usucapião pretendida.

Busca o provimento do Recurso, com o acolhimento da preliminar e o retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução processual. Se ultrapassada essa questão, requer a procedência da Ação e a declaração do seu direito de domínio.

Na hipótese de não ser reconhecida a prescrição aquisitiva pela usucapião, pugna pela retenção/indenização até o recebimento da importância referente às benfeitorias úteis e necessárias e aos tributos, com juros e correção monetária.

Contrarrazões no Id 244392737 - pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Cerceamento de Defesa

A apelante propôs a Ação de Usucapião contra a apelada, e na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as partes e as testemunhas Constantino de Almeida, Maria Helena de Oliveira, Marinete de Lima Alves, Michely Carvalho Ledesma e Fernanda do Nascimento Rocato Coelho, cujos depoimentos, no entender do Juízo de origem, teriam corroborado a versão apresentada pela ré.

Porém, não há como comprovar essa afirmação, visto que o sistema de áudio contém muitos ruídos, o que deixa as declarações ininteligíveis.

O objetivo da gravação da prova testemunhal é fornecer ao Poder Judiciário e aos litigantes o conteúdo fiel dos depoimentos, segurança que a mera transcrição não fornece.

Logo, o defeito no equipamento de áudio gera a sua nulidade e a da sentença, por violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Desse modo, impõe-se a desconstituição do
decisum
e o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido:

“A ausência da gravação audiovisual audível da audiência de instrução e julgamento (depoimentos testemunhas, partes e alegações finais) impede a elaboração e interposição correta de recurso, sendo imprescindível a sua qualidade para detalhar com maior precisão o conteúdo dos depoimentos para permitir elaboração das teses recursais. II - A inviabilidade de acesso ao teor dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento de primeiro grau de jurisdição torna inacessível aos julgadores integrantes deste colegiado recursal a análise da prova. III - O defeito no equipamento de gravação implica no reconhecimento de nulidade absoluta, tendo em vista a inegável ofensa aos princípios constitucionais do processo legal, da ampla defesa e do contraditório, assim como do duplo grau de jurisdição, impondo-se desconstituir a sentença prolatada no feito e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para renovar a audiência de instrução e julgamento. Apelação conhecida e provida”.
(STJ - AREsp: 2117988 GO 2022/0126533-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 24/06/2022).

Vale ressaltar que essa falha impede a análise adequada da Apelação.

Pelo exposto,
acolho a preliminar e dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença e determinar a realização de nova audiência de instrução para oitiva das partes e das testemunhas, com a redução
a termo dos depoimentos ou adoção das medidas necessárias para garantir a integridade da mídia e sua correta disponibilização nesta lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024